Tribunal: TJMT
Processo: 1006277-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 648, do Código de Processo Penal, em benefício de JULIO CESAR ROQUE SAMPAIO, qualificado, que nos auto da prisão em flagrante no. 1001373-13.2021.8.11.0008, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Consta que o paciente encontra-se recolhido na cadeia pública da Comarca de Barra do Bugres/MT, em virtude da prisão em flagrante em 13/04/2021, pela suposta prática do delito previsto no artigo Art. 24-A, da lei no.11.340/2006, pelo suposto descumprimento de medidas protetivas.
Informa que: “(...)o juiz de Primeiro Grau entendeu por conceder liberdade provisória mediante fiança ao paciente, fixando a fiança no patamar de 1 (um) salário-mínimo, perfazendo o montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).”(Sic.)
Argumenta que: “(...) tal valor se mostra totalmente descabido. A defesa ressalta que o paciente é pessoa hipossuficiente, encontra-se atualmente desempregado. Impossível arcar com esse montante exorbitante.”(Sic.)
Ressalta que o beneficiário é primário, de bons antecedentes e vida pregressa ilibada, de modo que, requer subsidiariamente pelas medidas cautelares diversas da prisão a teor do art. 319 do CPP.
Requer a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, em sede de liminar, inclusive, tendo em vista ser pessoa hipossuficiente e atualmente desempregado e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP]. Juntou documentos (Id.38437958 e 38437959)
D E C I D O.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JULIO CESAR ROQUE SAMPAIO, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal da Autoridade Judiciaria da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
De proêmio, extrai-se que foi concedida a liberdade provisória ao paciente sob a concessão de fiança e outras medidas cautelares, pela autoridade coatora em 14 de abril de 2021, nos seguintes termos:
“Vistos,
1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.
3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.”
4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário. 5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada. 6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT:
CRIMINAL. HC. QUADRILHA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIAOU DA NÃO CULPABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBSUMIDAS NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA. MAGNITUDE DA LESÃO. FALTA DE VÍNCULO COM OS REQUISITOS CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. I. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. II. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. III. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto. IV. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. (...) IX. Precedentes do STF e do STJ. X. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. XI. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia, com base em fundamentação concreta. XII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ. HC 47712/RJ. HABEAS CORPUS 2005/0149472-0 . Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/12/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 01.02.2006 p. 584. REPDJ 13.02.2006 p. 840. LEXSTJ vol. 199 p. 311) grifos nossos.
7. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.
8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.
9. Anote-se ainda que o autuado responde a Ação Penal nesta Comarca, sendo: Proc. no 7565- 47.2019.811.0008 – Código no 158677 e Proc. no 157580.2016.811.0008 – Código no 109747.
10. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar.
11. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.
12. Com efeito, o fato per si não dispõe de gravidade suficiente para a decretação da custódia cautelar, uma vez que o acusado, embora tenha descumprido medida protetiva imposta em seu desfavor, não tentou contra a integridade da ofendida, razão pela qual entendo como suficiente, in casu, a substituição da medida cautelar da prisão pelo arbitramento de fiança.
13. Diante do exposto HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado JULIO CEZAR ROQUE SAMPAIO, com fulcro do artigo 322 e 325, I, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no valor de 1 (um) salário mínimo, perfazendo o total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
14. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.
15 Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.[...]”(Negritou-se)
Com efeito, à vista do contido nos artigos 325, §1o, inc. I e 350, do Código de Processo Penal, aliado ao fato de que a segregação já fora tida como desnecessária pelo juízo a quo, constato que o único óbice à liberdade do paciente é a suposição de que possui condições econômicas para arcar com a fiança, o que não me parece apta a dar azo à continuidade da prisão.
Com efeito, tendo a d. autoridade indigitada coatora verificado a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar, descabida a manutenção da segregação com base única e exclusivamente na pressuposição de que o suspeito possui meios de arcar com a fiança arbitrada para o gozo da liberdade.
Destarte, o colendo Superior Tribunal de Justiça [STJ] já se posicionou no sentido de que: “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA E CONCEDO AO PACIENTE JULIO CESAR ROQUE SAMPAIO A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, mantendo as demais condições estabelecidas pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, qual seja, obrigatoriedade de comunicação de qualquer mudança de endereço, bem como, de responder aos chamados da Justiça e comparecimento em qualquer ato em que seja exigida sua presença.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.
Colham-se ainda, as imprescindíveis informações necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.